Tribunal: TJSP
Processo: 2308352-97.2024.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Roubo
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
CAUTELAR INOMINADA – PLEITO MINISTERIAL: roubo majorado – pedido de cassação da decisão que rejeitou a denúncia, determinando-se seu recebimento – imposição da segregação cautelar – necessidade – requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal preenchidos – presente justa causa para o exercício da ação penal – demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora – presença dos

Ementa:
CAUTELAR INOMINADA – PLEITO MINISTERIAL: roubo majorado – pedido de cassação da decisão que rejeitou a denúncia, determinando-se seu recebimento – imposição da segregação cautelar – necessidade – requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal preenchidos – presente justa causa para o exercício da ação penal – demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora – presença dos requisitos autorizadores da medida – circunstâncias do caso concreto que reclamam a imposição da prisão preventiva – MEDIDA CONCEDIDA.